Tribunal: TJSP
Processo: 1005927-73.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais - Prestação de serviços de fornecimento de água - Sentença de improcedência - Recurso do Autor - Tarifa de água cobrada sobre duas economias residenciais – Consumidor que comunicou a alteração cadastral junto à concessionária após vinte anos – Dever que incumbe ao usuário da unidade consumidora - Art. 25, parágrafo único do

Ementa:
Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais - Prestação de serviços de fornecimento de água - Sentença de improcedência - Recurso do Autor - Tarifa de água cobrada sobre duas economias residenciais – Consumidor que comunicou a alteração cadastral junto à concessionária após vinte anos – Dever que incumbe ao usuário da unidade consumidora - Art. 25, parágrafo único do Decreto Lei no 41.446/96 – Cobrança referente ao período anterior da comunicação corretamente efetuada – Repetição de indébito incabível – Ausência de danos morais - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005927-73.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante RUBERVAL
DA SILVA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005927-73.2019.8.26.0127 -Voto no 18.231 – psmm
2
Voto no: 18.231
Comarca: Carapicuíba – 1a Vara Cível
Apelante: Ruberval da Silva Lopes
Apelada: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP
Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por
danos morais - Prestação de serviços de fornecimento de água -
Sentença de improcedência - Recurso do Autor - Tarifa de água
cobrada sobre duas economias residenciais – Consumidor que
comunicou a alteração cadastral junto à concessionária após vinte
anos – Dever que incumbe ao usuário da unidade consumidora -
Art. 25, parágrafo único do Decreto Lei no 41.446/96 – Cobrança
referente ao período anterior da comunicação corretamente
efetuada – Repetição de indébito incabível – Ausência de danos
morais - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração
dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do
CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça -
Sentença mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005927-73.2019.8.26.0127 -Voto no 18.231 – psmm
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 199/202, proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Carapicuíba, Dra. Juliana
Marques Wendling, que julgou improcedente a ação indenizatória com repetição
de indébito ajuizada por Ruberval da Silva Lopes contra SABESP e condenou o
autor a pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Recorre o autora pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 173/175) e respondido (fls.
179/183).
É o relatório.
Narra a inicial que o autor possui uma única residência e que a ré,
ao longo de vinte anos, cobra indevidamente taxa de água e esgoto em
duplicidade nas faturas.
Requer a condenação da ré para restituir os valores cobrados
indevidamente em dobro nos últimos cinco anos e a pagar indenização por danos
morais no valor de dez salários mínimos.
À fl. 36 foram deferidos os benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Citada (fl. 40), a ré apresentou contestação (fls. 41/62) arguindo
preliminar de prescrição.
No mérito, alega que após diligências realizadas no imóvel do
autor verificou-se a existência de duas residências abastecidas pela mesma
ligação de água, motivo pelo qual houve a cobrança contestada.
Relata que, em janeiro de 2019, houve pedido administrativo do
autor para alterar o faturamento para apenas uma residência, aduzindo que é
dever do consumidor manter o cadastro atualizado junto ao sistema da ré.
Sustenta que as cobranças são legitimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005927-73.2019.8.26.0127 -Voto no 18.231 – psmm
4
Nega o dever de indenizar.
Requer a improcedência do pedido.
Sobreveio réplica (fl. 184).
Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir
(fl. 181), o autor manteve-se inerte e a ré informou que os documentos carreados
aos autos eram suficientes para a solução da controvérsia (fls. 185/186).
Alegações finais da ré às fls. 191/193.
O juízo "a quo" proferiu a r. sentença de fls. 199/202 nos termos
acima relatados.
Recurso do autor.
Em suas razões alega, em síntese, que a apelada efetuou as
alterações no cadastro da residência do apelante apenas após provocação
administrativa.
Sustenta que as cobranças por duplicidade se deram por culpa
da apelada.
Aduz que sofreu danos morais.
Requer a reforma da sentença.
É a síntese do necessário.
De início, cumpre ressaltar que a subsunção da relação jurídica
das partes ao Código de Defesa do Consumidor não acarreta automática
inversão do ônus da prova.
Para tanto, é necessário que estejam presentes ao menos um
dos requisitos preconizados no art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do
Consumidor, quais sejam, verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da
parte na relação jurídica.
Contudo, na presente hipótese, ao contrário do aventado nas
razões recursais, verifica-se que não se exigia maiores esforços do apelante para
a produção da prova, não lhe trazendo prejuízos a distribuição estática do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005927-73.2019.8.26.0127 -Voto no 18.231 – psmm
5
da prova, conforme disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Isso porque o apelante juntou aos autos as provas que entendia
necessárias e, apesar do requerimento inicial para que a apelada exibisse todos
os comprovantes de pagamento efetuados nos últimos cinco anos, tal diligência
era de simples execução pelo próprio requerente, haja vista ser notório que,
hodiernamente, as faturas de serviço de consumo ficam disponibilizadas nos
"sites" das prestadoras de serviço, bastando o acesso do interessado.
Sob esse aspecto, cabe ressaltar que o autor trouxe aos autos
apenas contas de consumo referentes a alguns meses dos anos de 2015 a 2019
e, oportunizada a produção de outras provas (fl. 181), manteve-se inerte
deixando correr "in albis" o momento de comprovar os fatos constitutivos de seu
direito.
Dessa forma, não resta caracterizada a hipossuficiência do
apelante para produzir qualquer prova, pois dos fatos narrados não se vislumbra
dificuldade técnica capaz de justificar que as provas só poderiam ser produzidas
pela apelada.
Esse tem sido o entendimento do STJ, in verbis:
"Mesmo
em
caso
de
relação
de consumo,
a inversão do
ônus
da prova não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de
verossimilhança
da
alegação
do consumidor
ou
de
sua hipossuficiência, em conformidade estabelece o art. 6o, VIII, do
referido diploma legal" (AgRg. no REsp. no 1.216.562/SP, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino).
Em reforço ao acima explanado:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO
– IMPUGNAÇÃO PELO USUÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – AÇÃO
IMPROCEDENTE
–
APELAÇÃO
IMPROVIDA".
(TJ-SP
-
APL:
10204000720178260007 SP 1020400-07.2017.8.26.0007, Relator: Matheus
Fontes, Data de Julgamento: 16/01/2019, 22a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 16/01/2019)
"Apelação – Pedido para repetição de indébito – Prestação de serviços de
água e esgoto – Improcedência – Apelante que alega pagamentos em
duplicidade, pleiteando reabertura de fase instrutória para produzir prova
documental – Impertinência – Ré que comprova o cadastro de duas
residências para abastecimento em nome do autor - Este, por sua vez, não
logrou demonstrar qualquer pedido de cancelamento ou alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005927-73.2019.8.26.0127 -Voto no 18.231 – psmm
6
referido cadastro - Não se mostra pertinente a anulação do julgado para
que o requerente possa produzir prova documental - Compete à parte
autora instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar
suas alegações – Elementos que já existiam à ocasião da propositura da
demanda, não se enquadrando no conceito de documento novo apto a
permitir juntada posterior – Regra consumerista que não retira a
obrigação da parte autora de provar o fato constitutivo do seu direito –
Decisão
mantida
–
Recurso
improvido".
(TJ-SP
-
AC:
10056016320198260564 SP 1005601-63.2019.8.26.0564, Relator: Claudia
Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 03/02/2020, 19a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020) (g.n.).
Outrossim, no caso dos autos, a questão principal referente ao à
repetição de indébito e o dever ou não de indenizar da apelada se trata de
questão de direito, não dependendo da produção de prova por qualquer das
partes.
Note-se, ademais, que após vistoria local solicitada em
16/01/2019 pelo apelante (solicitação no 2834/19 – fls. 179/180) e, constatada a
demolição da segunda residência, a apelada efetuou a alteração cadastral
passando a constar o abastecimento de apenas uma residência.
Não há qualquer notícia quanto à existência de cobrança indevida
após esse fato.
Ademais, se o próprio apelante afirma que havia duas residências
em seu imóvel e, sabedor da situação que reporta irregular, solicitou a alteração
cadastral somente em 16/01/2019, não há como responsabilizar a apelada pelas
cobranças efetuadas no período reclamado, haja vista que agiu dentro do
exercício regular de direito.
Não se pode olvidar que, nos termos do art. 25 do Decreto
Estadual no 41.446/96, cabia ao autor, enquanto usuário do serviço, informar à
concessionária sobre eventuais alterações realizadas na situação cadastral do
imóvel para que essa pudesse adequar a cobrança da prestação de serviço em
acordo com a realidade fática.
"Artigo 25 - A SABESP deverá manter atualizado o cadastro das ligações.
Parágrafo único - As alterações de informações cadastrais básicas e de
categoria de uso deverão ser comunicadas pelo usuário, sob pena de
supressão da prestação dos serviços de água e coleta de esgotos, até o
integral ressarcimento dos danos causados na forma do artigo 21 deste
Regulamento".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005927-73.2019.8.26.0127 -Voto no 18.231 – psmm
7
Portanto, embora a obrigação de promover a classificação seja da
apelada, não se mostra lógico nem razoável exigir-se que verifique todas as
unidades consumidoras visando aferir eventuais irregularidades cadastrais ou
alterações de número de imóveis construído no local.
Neste sentido, já se pronunciou este Tribunal de Justiça:
“CONTRATO Prestação de Serviço Água e esgoto - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c. c. pedido liminar de tutela provisória de
urgência - Pedido de alteração de classificação do imóvel realizado em
junho de 2016 - Obrigação do usuário do serviço de informar à
concessionária ré eventual alteração da categoria - Aplicação do art. 25 do
Decreto Estadual no 41.446/96 - Alteração cadastral que depende da
comunicação da SABESP pelo usuário, não abrangendo às contas
anteriores à data do acatamento desta solicitação para cálculos
retroativos Sentença mantida Recurso não provido” (Apelação Cível no
1014959-18.2016.8.26.0577, Rel. Maia da Rocha, TJSP, 21a Câmara de
Direito Privado, j. em 11.4.2017).
Desse modo, a cobrança efetuada pela concessionária mostrou-
se correta até a solicitação efetuado pelo apelante, quando teve ciência da
quantidade de residências existentes no imóvel do autor, não havendo que se
falar em repetição de indébito de contas anteriores ou indenização por danos
morais.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo para a fase de conhecimento” .
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco
Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005927-73.2019.8.26.0127 -Voto no 18.231 – psmm
8
Foi proferida r. sentença, sendo fixados honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa (fl. 202). Da mesma forma, com o não provimento
do presente recurso, não houve alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para 15% sobre o
valor da condenação, observadas as benesses da gratuidade judiciária.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator